Tribunal: TJDFT
Processo: 0008877-21.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO VIOLAÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO OU ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO LATROCÍNIO TENTADO COMPROVADAS. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA. AUMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O princípio da identidade física do juiz, por não ser absoluto, é excepcionado quando o Magistrado, embora tenha presidido as audiências de colheita de prova, afastou-se do Juízo antes da conclusão dos autos para sentença, por qualquer motivo legal. Na hipótese, o magistrado que presidiu a audiência de instrução e julgamento já havia sido designado para exercer suas atribuições em outro Juízo na data da conclusão para sentença, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada.

2. Devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado, através das provas materiais, testemunhais e do reconhecimento da vítima, não há se falar em absolvição ou desclassificação para os crimes de homicídio ou roubo.

3. O quantum de redução da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, considerando-se que os acusados praticamente exauriram a conduta delitiva, atingindo a vítima por disparos de arma de fogo, sem, no entanto, provocar risco de morte, deve a pena, em face do iter criminis percorrido, ser reduzida em 1/2 (metade) em face da tentativa.

4. Considerando que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção de sua prisão preventiva é idônea, não se afigura o direito de recorrer em liberdade ao réu.

5. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providos para, mantida a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado), aumentar a fração de redução decorrente da tentativa para 1/2 (metade), diminuindo as penas do primeiro e do terceiro apelantes de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 05 (cinco) dias-multa, calculados à razão mínima; e as penas do segundo e do quarto apelantes de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa para 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 05 (cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.